Tribunal: STF
Processo: Rcl 48468
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa Avivar Alimentos Ltda. em face de decisão proferida pelo Vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência de transcendência da matéria, sob o fundamento de que não foram observados os requisitos processuais previstos no art. 896, § 1º-A e incisos, da CLT (Autos nº 0012438-19.2016.5.03.0057).



     



    2. A parte reclamante alega que a lide em questão versa essencialmente sobre a validade de norma coletiva que suprime o cômputo de horas in itinere e altera o regramento do tempo à disposição, matéria que possui status constitucional e que se insere no Tema 1.046, não havendo falar em ausência de transcendência. Sustenta, assim, afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia, em caráter liminar, a suspensão do ato reclamado e, ao final, a sua cassação.



     



    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF, determinando a distribuição do feito.



     



    4. Em atendimento a despacho, a parte reclamante juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais (docs. 18 e 19).



     



    5. Deferi o pedido liminar para suspender o Processo nº 0012438-19.2016.5.03.0057 até a decisão final da presente reclamação (doc. 21). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou as informações (doc. 26). A parte beneficiária não se manifestou.



     



    6. É o relatório. Decido.



     



     



    7. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF).



     



    8. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do CPC.



     



    9. No caso dos autos, em que se discute a validade do pagamento de horas in itinere e de horas extras pelo período de tempo residual à disposição do empregador, a autoridade reclamada deixou de cumprir a decisão paradigma, já que não houve determinação de suspensão do feito.



     



    10. Assim, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633-RG.



     



    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para suspender a tramitação do Processo nº 0012438-19.2016.5.03.0057, até a decisão final do ARE 1.121.633-RG. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



     



    Publique-se.



 Brasília, 13 de dezembro de 2021.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator